Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004258-92.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - CNPJ: 00.234.260/0001-21 (AMICUS CURIAE), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (AMICUS CURIAE), PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - CPF: 893.312.147-15 (ADVOGADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), VICTOR NADER BUJAN LAMAS - CPF: 356.870.148-02 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Camponesa Agropecuária Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante arguiu a nulidade do julgamento, por violação aos artigos 489 § 1o IV e VI e 1.008, ambos do CPC, decorrente da omissão aos argumentos apresentados pela recorrente nas contrarrazões e que sustentam o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a) o crédito da execução ofertado pelo Banco pelo “suposto” valor atualizado em 02.04.2018 na quantia de R$ 75.883.491,07 é ilíquido; b) em complemento o Banco apresentou valor de R$ 54.665.084,95 créditos que ele adquiriu do Banco Bradesco, apresentado apenas um relatório com valores originais e novamente planilhas unilaterais de cálculos, porém, o Banco averbou em 26.04.2019 o contrato original da cessão de crédito firmado em 23.03.2018 no valor de R$ 9.670.000,00 sem anuência da recorrente ou oportunização de cobrir a oferta para quitação das dívidas por esse valor; c) o leilão judicial realizado em 06.04.2018 teve apenas 1h de diferença entre o 1o e 2o leilão, tendo o Banco arrematado o imóvel por 50% do valor da avaliação em razão dessa insignificante diferença entre os leilões judiciais; d) parte da matéria objeto do efeito suspensivo do REsp 1.732.365/MT, com efeito suspensivo deferido desde 08.11.2019, relativa à violação do art. 5o, § 3o da Lei 9.138/95 e a impossibilidade jurídica da atribuição de responsabilidade solidária entre os devedores, razão pela qual a desistência realizada pelo Banco de 20 dos 21 devedores reduziu o débito apenas a 1/21 da dívida integral, também foi arguida na ação autônoma. Também foi arguida a nulidade absoluta da hipoteca do imóvel sub judice nos termos do art. 145, II, III e VI do CC/16, que deu origem à penhora, por violar o art. 5o, § 2o, VI da Lei 9.138/95 que proibia a apresentação das garantias reais de terceiros, e, superior ao limite de R$ 200.000,00.

Assevera a ocorrência dos vícios de contradição e omissão ao tema repetitivo no. 243 do STJ ao permitir o cancelamento da averbação da existência da ação determinada pela decisão agravada para evitar o litigio de terceiros. Afirma omissão ao risco de alteração do estado de fato da coisa litigiosa, conforme art. 77, VI do CPC.

Segue defendendo a omissão aos arts 300 e 1.029 § 5o do CPC, decorrente do descumprimento do efeito suspensivo conferido no REsp 1.732.365/MT.

Salienta a não ocorrência da decisão
extra petita
em relação à matéria do preço vil, diante do reconhecimento de oficio e sua possibilidade reconhecida pelos precedentes do STJ.

Ao final, pugna pelo efeito infringente dos embargos para modificar o acórdão e manter a decisão que deferiu a tutela de urgência para manutenção da posse do imóvel
sub judice
e suspensão dos efeitos do leilão judicial. Prequestiona a matéria suscitada no recurso.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 113551991), pleiteando a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De início, analiso a preliminar atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e
violação aos artigos 489 § 1o IV e VI e 1.008, ambos do CPC, alegando omissão dos argumentos apresentados pela recorrente nas contrarrazões, sendo que eles sustentam, de per si, o deferimento da tutela de urgência na ação anulatória de arrematação:

a) o crédito da execução ofertado pelo Banco pelo “suposto” valor atualizado em 02.04.2018 na quantia de R$ 75.883.491,07 é ilíquido;

b) o Banco apresentou valor de R$ 54.665.084,95 como créditos que ele adquiriu do Banco Bradesco, apresentando apenas um relatório com valores originais e novamente planilhas unilaterais de cálculos, porém, o Banco averbou em 26.04.2019 o contrato original da cessão de crédito firmado em 23.03.2018 no valor de R$ 9.670.000,00 sem anuência da recorrente ou oportunização de cobrir a oferta para quitação das dívidas por esse valor;

c) o leilão judicial realizado em 06.04.2018 teve apenas 1h de diferença entre o 1o e 2o leilão, tendo o Banco arrematado o imóvel por 50% do valor da avaliação em razão dessa insignificante diferença entre os leilões judiciais;

d) parte da matéria objeto do efeito suspensivo do REsp 1.732.365/MT, com efeito suspensivo deferido desde 08.11.2019, relativa à violação do art. 5o, § 3o da Lei 9.138/95 e a impossibilidade jurídica da atribuição de responsabilidade solidária entre os devedores, razão pela qual a desistência realizada pelo Banco de 20 dos 21 devedores reduziu o débito apenas a 1/21 da dívida integral, também foi arguida na ação autônoma. Também foi arguida a nulidade absoluta da hipoteca do imóvel sub judice nos termos do art. 145, II, III e VI do CC/16, que deu origem à penhora, por violar o art. 5o, § 2o, VI da Lei 9.138/95 que proibia a apresentação das garantias reais de terceiros, e, superior ao limite de R$ 200.000,00.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

De mais a mais, o fato não mencionar todos os argumentos trazidos em contrarrazões não pode ser entendido como omissão, vez que o acórdão fez alusão específica quanto análise dos pressupostos da tutela de urgência, sendo eles, os gerais: probabilidade do direito e perigo da demora e o específico, a reversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada.

Transcrevo, em parte, a decisão:

“Avançando na celeuma, analisa-se o fundamento da decisão agravada, quanto a parte autora, ora agravada, não ter sido intimada do leilão em que o imóvel foi arrematado. De se observar que houve a publicação do respectivo edital da hasta pública no DJE - Diário da Justiça Eletrônico (id. 7188705), bem como a carta de intimação encaminhada ao seu advogado (id 7188706), portanto, ao que tudo indica, a alienação do bem obedeceu ao disposto no art. 889, inc. I, do CPC que prevê: “Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo.” De mais a mais, como já esposado, a agravada teve conhecimento do leilão, tanto que três dias antes da data do praceamento, opôs os embargos de terceiro (código 892804), que foram rejeitados liminarmente (id. 7188702). Desta feita, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravada, uma vez que várias teses sobre a nulidade dos atos expropriatórios do bem, ao que consta na ação autônoma para anulação e arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora, já foram debatidas ao longo do trâmite da ação de execução de título extrajudicial n. 4504-97.1999.811.0003 e que ainda se encontra em andamento, diga-se de passagem, o que, por si só, afasta a verossimilhança das alegações da agravada apta a ensejar a concessão da medida. De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se ao agravante, posto que a suspensão dos efeitos da arrematação e da carta de arrematação, bem como a reintegração da posse do imóvel objeto da matricula no 603, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, sem análise do mérito da ação, poderá causar-lhe graves prejuízos.”
(id. 109926460)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL (CEP) – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE FORMALISMO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AS TESES LANÇADAS NAS CONTRARRAZÕES – REDISCUSSÃO
– OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(TJMT, RAC 1000458-13.2020.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular.

Avançando na análise dos embargos, a recorrente aponta
a ocorrência dos vícios de contradição e omissão ao tema repetitivo no. 243 do STJ ao permitir o cancelamento da averbação da ação, conforme determinada pela decisão agravada para evitar o litigio de terceiros. Afirma ainda a omissão ao risco de alteração do estado de fato da coisa litigiosa, conforme art. 77, VI do CPC.

Com a devida vênia, na decisão houve manifestação clara, fundamentada e objetiva quanto a não aplicação da exceção do contrato não cumprido. Transcrevo:

“
Da mesma forma não se sustenta a determinação judicial atinente a manutenção do registro da ação autônoma na matrícula do imóvel, pois, qualquer ato de alienação do referido imóvel que venha a se pretender efetuar, eventual adquirente terá conhecimento através de várias e várias ações e recursos que pendem entre as partes, envolvendo exatamente o imóvel e a sua respectiva matricula
. ” (id. 109926460)

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada.

Referente a tese de descumprimento do efeito suspensivo conferido no REsp 1.732.365/MT,
e
m que pese os argumentos articulados, não assiste razão, certo é que o Banco Sistema S.A. interpôs a Reclamação 39.364-MT (2019/0350522-2) perante o STJ, e que apesar de não ter conhecido da reclamação, o Min. Raul Araújo fez questão de esclarecer sobre os efeitos do REsp 1.732.365/MT, vejamos:

“Como se percebe da transcrição acima,
a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária
.

Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial.

O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados
.

Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados.

Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária.

Em relação alegação da
não ocorrência da decisão
extra petita
em relação à matéria do preço vil, diante da possibilidade de reconhecimento de oficio pelo magistrado conforme entendimento jurisprudencial do STJ, também não encontra guarida.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada de que houve a extrapolação do pedido realizado na ação anulatória de arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora,
vejamos:

“
Da mesma forma o fundamento de preço vil, já que a questão não foi ventilada pela agravada na origem, além do que a decisão se pautou em documento produzido de forma unilateral e apresentado no mês seguinte à arrematação
.”

(id. 108587987)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022